Tribunal: TJMT
Processo: 0002299-44.2014.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002299-44.2014.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAURO DA SILVA - CPF: 883.053.920-15 (AGRAVANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS THOMAZINI - CPF: 361.444.951-34 (AGRAVANTE), ELIZABETE BECKER - CPF: 537.190.501-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com as custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 0002299-44.2014.8.11.0044 de decisão que indeferiu o
pedido de justiça gratuita e determinou que o ora agravante realizasse o preparo em cinco dias sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC/2015).

Este alega que não possui recursos financeiros suficientes par arcar com os encargos processuais sem afetar a subsistência própria e de seus familiares. Diz que basta a declaração de hipossuficiência para ter o benefício deferido.

Alega que anexaram extratos bancários que demonstram a insuficiência de recursos.

O agravado manifestou-se no id no 115527975.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes pleitearam o direito à justiça gratuita sob a alegação de que neste momento não tem condições de pagar as custas judiciais.

No entanto, não produziram prova desse argumento e nem anexaram declaração de hipossuficiência, sendo então intimados a apresentar em cinco dias documentos que justificassem o deferimento (art. 99, §2o, do CPC).

Dos 03 agravantes, apenas 01 deles (Dauro) anexou extrato de 01 conta bancária, declaração de hipossuficiência e de que o IRPF de 2021 não constaria na base de dados da receita federal.

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade à pessoa física mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as despesas judiciais, o julgador pode indeferi-la quando não encontrar elementos que atestem a incapacidade econômica.

A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC/2015 tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp n. 112755/MS).

Com relação a Dauro, intitulado na inicial como agropecuarista e que celebrou contratos de valores vultosos com o agravante, a simples exibição de extrato da conta bancária e a não entrega da Declaração de Imposto de Renda são provas insuficientes para comprovar a hipossuficiência.

No caso, as demais partes nem sequer apresentaram a declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC/2015.

Desse modo, não há na lide componentes que justifiquem a obtenção do direito à justiça gratuita.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

(...)

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1503631/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe de 03/03/2020).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO REVOGADO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar provas que confirmem a precariedade econômica alegada.

“A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' (relativa) de necessidade do benefício. Assim, é possível ao julgador indeferir tal pedido, ao verificar, com base nos elementos dos autos, não ser o requerente do benefício dele necessitado.” (STJ - AgRg no Resp 1284445/SP).
(N.U 0002980-89.2015.8.11.0040, julgado em 20/03/2019, publicado no DJE de 22/03/2019).

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo Interno. Determino a efetivação do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do Recurso principal (Apelação).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022